Tribunal: STF
Processo: Rcl 55596
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Emilio Gomes da Silva Filho em face do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão/MAR que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 56.



    Narra a defesa que



    “o Reclamante foi condenado uma pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 180 do Código Penal”



    Na sequência, alega,



    “Contudo, apesar de ser estabelecido o regime de cumprimento de pena semiaberto, o Reclamante está preso em cela compartilhada com presos provisórios, em regimes fechado e semiaberto, portanto, incompatíveis com o regime inicial de pena que lhe foi fixado.”



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi lhe imposta condenação no regime semiaberto e que o TJMA não acolheu pedido liminar formulado em habeas corpus para colocação do paciente em regime a que faz jus, o que configuraria afronta à SV 56.



    Por tais motivos postula, liminarmente e no mérito:



     “a. Pelo conhecimento desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, vez que há clara vulneração do determinado com força vinculante da Súmula 56 e no RE 641.320/RS; 



    b. Pela concessão da medida liminar inaudita altera pars, no sentido de conceder a adequação do regime ao Reclamante, tendo em vista que o sentenciado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto preso em local equivalente ao regime fechado, inclusive dividindo cela com presos em regime fechado, o que implica incompatibilidade de cumprimento de pena do Apenado, em frontal violação ao entendimento da Súmula Vinculante nº 56 do STF. E, em caráter subsidiário, a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado ou outra medida que entender esta Suprema Corte;”



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo, a plausibilidade do direito alegado, considerando os trâmites administrativos que precisam ser realizados antes da transferência do paciente para o regime adequado. 



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente